Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706781-30.2020.8.07.0000 Agravante(s) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Agravado(s) CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 56178866 do processo n. 0707979-82.2019.8.07.0018) que rejeitou a impugnação apresentada pela requerida, ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Jardins dos Angelins. A agravante, diante da quarentena imposta devido à pandemia do covid-19, solicitou prazo posterior para a apresentação da guia de preparo do presente recurso (ID 15133717). Esta Relatoria, consoante decisão de ID 15188768, indeferiu o pedido da agravante e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a recorrente efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Na petição de ID 16282306, o agravado alega que transcorreu o prazo de recolhimento do preparo sem manifestação da agravante. Requer, assim, o não conhecimento do agravo por deserção. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento foi interposto sem o devido preparo, tendo a agravante solicitado prazo posterior para a apresentação da guia de preparo (ID 15133717). No entanto, o pedido foi indeferido e concedido à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de não conhecimento do recurso. A referida decisão foi prolatada em 23/3/2020 e, diante da suspensão dos prazos processuais determinada pela Resolução n. 313 do CNJ, foi publicada em 4/5/2020. Verifica-se, assim, que o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo se encerrou em 11/5/2020, porém a agravante não se manifestou. Ademais, o prazo de interposição de recurso contra a decisão monocrática se findou em 25/5/2020. A par de tal quadro, não comprovado o pagamento do preparo recursal, reconhece-se a deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. (...) §1o. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.